Tribunal: TJMT
Processo: 1022752-92.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022752-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (AGRAVANTE), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (AGRAVADO), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0025-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. VÍCIO OCORRIDO EM VEÍCULO NOVO. PERÍODO PROLONGADO DE IMOBILIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por montadora contra decisão que, nos autos de tutela provisória de urgência antecedente, determinou o fornecimento de carro reserva à consumidora, ante reiterados defeitos apresentados em veículo adquirido, que permaneceu por mais de 65 dias em reparo sem solução definitiva.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência em favor da agravada; (ii) se é cabível a imposição de fornecimento de veículo reserva enquanto pendente o conserto do bem defeituoso; (iii) se a fixação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 se mostra proporcional; (iv) se houve violação ao contraditório e à ampla defesa com a concessão da medida liminar inaudita altera parte.

III. Razões de decidir

3.

Os documentos constantes dos autos de origem demonstram defeitos graves e recorrentes no veículo recém-adquirido pela agravada, inclusive panes eletrônicas e falhas mecânicas relevantes, justificando a verossimilhança do direito e o perigo de dano.

4.

A permanência do bem por mais de 65 dias imobilizado, sem solução eficaz, caracteriza o descumprimento do prazo legal do art. 18, §1º, do CDC e reforça a necessidade da medida para preservar a utilidade do processo.

5.

A concessão de tutela de urgência sem a oitiva da parte contrária é admitida pelo art. 9º, parágrafo único, I, do CPC, diante da urgência e do risco à eficácia da decisão.

6.

A multa diária fixada revela-se proporcional à obrigação imposta, considerando a capacidade econômica da agravante e o tempo de privação da agravada ao seu meio de transporte.

7.

O cumprimento da medida pela agravante não invalida a liminar concedida, tampouco afasta sua eficácia retroativa, uma vez que apenas reforça a razoabilidade do deferimento originário.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:
"
É cabível a concessão de tutela de urgência para determinar o fornecimento de veículo reserva, nos casos de vício persistente em automóvel novo, quando demonstrada a verossimilhança do direito e o risco de dano. A concessão de liminar inaudita altera parte é válida quando a urgência da situação evidenciar o risco à eficácia da decisão judicial. A fixação de multa diária por descumprimento de obrigação de fazer deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e adequação à finalidade da medida
."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 9º, parágrafo único, I; 300; CDC, art. 18, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, AI 1011728-38.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21/06/2023; TJMT, AI 1003195-61.2021.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Addario, j. 28/04/2021; TJMT, AI 1019096-64.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 14/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
(nova denominação de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.) contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Tutela Provisória de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente nº 1052141-96.2025.8.11.0041 ajuizada por
ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA
.

A decisão agravada determinou que a agravante fornecesse, no prazo de 05 (cinco) dias, carro reserva à parte autora, de qualidade similar ou superior ao adquirido, sem qualquer cobrança, contraprestação ou taxa, até que seja proferida ordem judicial em sentido contrário, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões recursais, a agravante alega ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano. Afirma que a decisão foi proferida sem a oitiva da parte contrária, ferindo o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta que a agravada compareceu à concessionária alegando inconvenientes no funcionamento do veículo, mas que os testes realizados não identificaram falhas. Informa que a bateria do veículo foi substituída sem custo, no âmbito da garantia. Destaca, ainda, que a agravada foi orientada a levar o automóvel novamente à concessionária para nova análise após alegar suposta falha estrutural, mas não compareceu, e que o veículo encontra-se em perfeitas condições de uso.

Por fim, argumenta que a multa diária fixada é excessiva e desproporcional, requerendo sua redução ou exclusão.

Recolhimento do preparo consta em id. 299221869.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pelo Relator (id. 299412375).

Em contraminuta, a agravada refuta os argumentos da agravante, afirmando que o veículo apresentou diversos problemas desde sua aquisição, incluindo falhas no sistema de freio de estacionamento eletrônico, disparos imotivados do alarme, avarias no câmbio com o veículo em movimento e acendimento de múltiplas luzes de advertência no painel. Informa, ainda, que a agravante já forneceu o carro reserva conforme determinado judicialmente, o que tornaria prejudicada a alegação de onerosidade excessiva das
astreintes
. (id. 300692372)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
(nova denominação de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.) contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Tutela Provisória de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente nº 1052141-96.2025.8.11.0041 ajuizada por
ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA
.

Após detida análise dos autos, verifico que o recurso não merece provimento.

O cerne da questão reside na análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Da análise dos autos de origem é possível verificar que se trata de uma ação de obrigação de fazer de natureza consumerista, em que se discute a obrigação quanto ao conserto de veículo adquirido pela Agravada junto à Agravante, determinando-se a disponibilização de carro reserva para o atendimento da recorrida.

No caso em apreço, a decisão agravada fundamentou-se na existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito da agravada, consistente nos diversos problemas relatados no veículo adquirido, bem como no perigo de dano decorrente da impossibilidade de utilização adequada do bem e determinou ‘
que as Requeridas DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA e FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
forneçam, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, carro reserva à parte Requerente, de qualidade similar ou superior ao adquirido
, sem qualquer cobrança, contraprestação ou taxa, até que seja proferida ordem judicial em sentido contrário, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)’
(id. 198831804 dos autos de origem).

Conforme se depreende dos autos, a agravada alega que o veículo Fiat Fastback adquirido em
09/08/2023
(id. 196624056 dos feito de origem) apresentou,
desde a sua retirada
, diversos problemas, tais como:
inconveniente no botão de abertura do porta-malas
,
falhas recorrentes no sistema de freio de estacionamento eletrônico (Auto Hold)
,
disparo do alarme sem causa aparente
,
luzes de advertência acendendo no painel
,
falhas no câmbio com o veículo em movimento
,
porta-malas abrindo sozinho
, além de
alertas e mensagens de erro no sistema eletrônico
.

A documentação acostada aos autos de origem demonstra que o veículo permaneceu por períodos significativos nas dependências da concessionária para tentativas de reparo, sem que os problemas fossem definitivamente solucionados. Segundo a agravada, o veículo ficou imobilizado por mais de 65 dias no total, ultrapassando o prazo legal de 30 dias para saneamento dos vícios, previsto no art. 18, § 1º, do CDC (id. 196624056 ao id. 196624072 dos autos de origem).

A agravante, por sua vez, sustenta que os problemas foram devidamente solucionados e que o veículo encontra-se em perfeitas condições de uso, argumentando que a agravada não compareceu à concessionária quando chamada para nova avaliação.

Ocorre que, neste momento de cognição sumária, não é possível afastar a verossimilhança das alegações da agravada, especialmente considerando a documentação apresentada que indica a ocorrência de duas panes gerais no veículo, sendo a última em 04/07/2025, após tentativa de reparo.

Os problemas relatados pela agravada são graves e comprometem a segurança e a utilização adequada do veículo, justificando a concessão da tutela antecipada para fornecimento de carro reserva até que a questão seja definitivamente solucionada.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, em casos como o presente, é cabível a concessão de tutela de urgência para determinar o fornecimento de veículo reserva:

Na espécie, demonstrados os requisitos para a tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, porquanto o veículo dos demandados, com pouco tempo de compra passou a dar problemas, bem como que se trata de indispensável ferramenta de trabalho, é de ser mantida a determinação de manutenção de carro reserva, até a solução da lide ou reparação do bem.
(TJ-MT - N.U
1011728-38.2023.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023). (Destaquei)

Na hipótese, afigura-se razoável a concessão da medida para determinar o fornecimento de um veículo reserva à demandante, da mesma categoria do adquirido e com as mesmas características, até o deslinde da demanda
. (TJ-MT - N.U 1003195-61.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 04/05/2021). (Destaquei)

5. Quanto à disponibilização de carro reserva, vale lembra que a demora injustificada para o conserto do veículo sem a possibilidade de utilização do mesmo ou sem a utilização de carro reserva, tem o condão de interferir na diminuição da capacidade econômica da Agravada, pelo aumento dos danos materiais
. 6. Recurso desprovido . (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10190966420248110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 14/08/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2024)

Quanto à alegação de que a decisão foi proferida sem a oitiva da parte contrária, ferindo o princípio do contraditório e da ampla defesa, cumpre ressaltar que, nos termos do art. 9º, parágrafo único, I, do CPC, a tutela provisória de urgência pode ser concedida liminarmente, sem a oitiva da parte contrária, quando o contraditório prévio puder comprometer a eficácia da medida.

No caso em análise, a urgência da situação, caracterizada pela impossibilidade de utilização adequada do veículo e pelos riscos à segurança da agravada, justifica a concessão da medida inaudita altera parte, sem que isso configure violação ao contraditório e à ampla defesa, que serão exercidos posteriormente.

No que tange à multa diária fixada, entendo que o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitado a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mostra-se razoável e proporcional, considerando a capacidade econômica da agravante e a natureza da obrigação imposta, não havendo motivos para sua redução.

Ademais, conforme informado pela agravada em sua contraminuta, a agravante já forneceu o carro reserva conforme determinado judicialmente, o que tornaria prejudicada a alegação de onerosidade excessiva das astreintes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025